Tribunal: TJSP
Processo: 1018595-49.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação declaratória - contrato de empréstimo bancário - cartão de crédito consignado - condições contratuais decorrentes de livre ajuste entre as partes - Reserva de Margem Consignável (RMC) - previsão legal - ausência de abusividade - descontos realizados no exercício regular de direito - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.